Tribunal: TJDFT
Processo: 0705691-71.2017.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA E PUBLICIDADE. AUSENTES. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A união estável pode ser aferida a partir de um relacionamento afetivo-amoroso duradouro e público entre as pessoas, desde que indene de dúvidas o ânimo de constituição de família.
2 - É preciso fazer distinção entre o namoro qualificado e a união estável, porquanto nesta há a presença de todos os elementos previstos no artigo 1.723 do CC e, naquele, ainda que existam interesses em comum, o intuito de constituir família ainda não se faz presente. O namoro entre pessoas maduras deve ser precisamente delineado pela real vontade de ambas as partes, a fim de evitar que a conveniência de algumas situações se sobreponha a intenção destas de não constituírem família.
3 - Negado provimento ao recurso.